Tribunal: TJMT
Processo: 1026947-96.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026947-96.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (IMPETRANTE), Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colider, Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER NUNES DE SOUZA - CPF: 048.222.271-97 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLÍDER (IMPETRADO), BRUNO NICOLA FERNANDES - CPF: 055.270.251-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO LOPES DE CARVALHO - CPF: 299.850.721-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ GOULART - CPF: 907.954.581-34 (VÍTIMA), CRISTIANA MATIAS BARBOSA - CPF: 014.131.751-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DE ARAUJO BRAGA - CPF: 078.169.091-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1.– RELAÇÃO DE PARENTESCO COM O DELEGADO, DE TESTEMUNHA QUE ASSINOU O TERMO DE INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE PROVA – MERA IRREGULARIDADE – 2. – REPRESENTAÇÃO DO DELEGADO NO RELATÓRIO DO IP, PELA PRISÃO PREVENTIVA – FALTA DE ATRIBUIÇÃO – NULIDADE – IMPERTINÊNCIA – ATRIBUIÇÃO PARA REPRESENTAR – ART. 13 E ART. 311 DO CPP – CONCORDÂNCIA DO MP – 3.
NEGATIVA DE AUTORIA E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – EXAME APROFUNDADO DE PROVA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 4.
DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – EXCLUSÃO DA POSSIBILIDADE DE CAUTELAR ALTERNATIVA –
5
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
A inobservância ao art. 6º, V. parte final, do CPP, prevendo que o termo de interrogatório extrajudicial deva ser assinado por duas testemunhas que tenham ouvido sua leitura, consiste em mera irregularidade, incapaz de tornar sem efeito o ato processual. Portanto, mesmo que haja suspeita de que a testemunha tenha grau de parentesco com o delegado, não se pode declarar a nulidade do ato sem que seja demonstrado o prejuízo acarretado, sendo cabível, portanto, a aplicação do art. 563 do CPP.

2. Não há qualquer ilegalidade ou usurpação de atribuições na representação do delegado de polícia pela prisão preventiva do indiciado, na mesma ocasião em que
conclui as investigações; igualmente, não há que se falar em nulidade no
decisum
em que, ao receber a denúncia, decide por acolher a representação do delegado, depois de ouvido o MP.

3.
O
Habeas Corpus
, que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria,
eis que exige revolvimento de matéria fático-probatória, passível de ser produzida em fase processual específica no processo de origem, porém inexistente no
writ
.

Além disso, inviável o trancamento da ação penal, em
habeas corpus
, se não comprovado inequivocamente a inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade.

4. Diante de fortes indícios de que o Paciente, mediante paga promessa, executou a vítima, de surpresa na sua moradia – seu local de refúgio – e na presença da sua companheira, está demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciando-se a periculosidade do Paciente e o risco que representa sua libertação à ordem pública;

5. Inexiste ofensa ao Princípio Constitucional da Presunção de Não Culpabilidade em decreto de prisão preventiva, pois, nele analisa-se apenas a existência, ou não, dos requisitos e pressupostos respectivos e faz-se um juízo de cautelaridade para restringir a liberdade do paciente; de natureza diversa, portanto, da prisão decorrente de sentença condenatória, em que se analisa a culpa do paciente no crime, e se faz juízo de culpabilidade com vistas à imposição de pena, e por isso mesmo, submete-se à observância do referido princípio, assim como, aos do contraditório em ampla defesa. Outrossim, a privação da liberdade não é exclusiva da que é decretada em sentença condenatória, eis, que a prisão preventiva tem fundamento legal e constitucional e sendo decretada mediante decisão escrita e motivada do juiz competente não ofende o princípio da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em síntese, o impetrante alega que
Wagner Nunes de Souza
vem sendo submetido a
coação ilegal
desde que o
Juízo da
3ª Vara de Colíder/MT

converteu sua prisão temporária em preventiva
.

Esclarece que o Paciente está acautelado porque teria cometido o crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, I e IV, CP).

Defende, contudo, a
nulidade do seu interrogatório policial
, colhido sem a presença de advogado, servindo como testemunha do ato processual a esposa da autoridade policial;
falta de atribuição da autoridade policial
para, no bojo da ação penal, representar pela conversão da temporária em preventiva; a
fragilidade da prova da autoria
delitiva; a
prescindibilidade da custódia
, e, por fim, alega existir
ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Desta forma, requereu o
trancamento da ação penal
com a
revogação da
custódia
ou que sejam estabelecidas
providências
cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 71369999).

Foram anexados documentos
(Id.
71369998
).

O pleito
liminar
foi
indeferido
em
plantão judiciário
(
Id. 71387980).

As informações judiciais aportaram aos autos (
Id. 73450986).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 74286457):

Habeas Corpus
– Paciente denunciado pela prática de
homicídio qualificado
(Art. 121, §2º, I e IV do CP) – Alegada
ausência de dolo
e
ilegalidade na inquirição
dos indiciados no curso do inquérito policial – Análise incompatível com a via eleita – Inviável a incursão probatória por meio do
writ
, especialmente porque não há provas da alegação –
Teses atinentes à instrução criminal
– Suscita
ausência de justa causa para ação penal – Improcedência
– Materialidade e indícios suficientes de autoria devidamente demonstrados pelos
depoimentos das testemunhas e do próprio paciente
– Menciona que a decretação da prisão preventiva padece de
vício de representação – Inocorrência
–
Prévia manifestação do Ministério Público
– Constrição cautelar imposta devido à gravidade concreta do delito –
Modus operandi
justifica a medida para garantia da ordem pública
–
Demonstrada a necessidade da prisão
,
afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP
– Constrangimento ilegal inexistente – Pela
denegação
da ordem.
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021